Tribunal: TJPA
Processo: 0852915-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852915-35.2019.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO RADIO

APELADO: A C PAMPLONA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852915-35.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO RÁDIO

ADVOGADO: FÁBIO LUIS FERREIRA MOURÃO – OAB/PA 7.760

APELADO: A C PAMPLONA OS PAMPLONA PEREIRA ME

ADVOGADO: CLAUDIO FERNANDO MENDES – OAB/PA 9.593

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS POR MORADORES DE CONDOMÍNIO. DANOS A IMÓVEL VIZINHO. COMPROVAÇÃO DOS FATOS POR MEIO DE VÍDEOS, FOTOGRAFIAS E LAUDO TÉCNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, condenando o condomínio réu ao ressarcimento dos prejuízos causados ao imóvel da parte autora, decorrentes do descarte irregular de resíduos por seus moradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil do condomínio pelos danos causados ao imóvel vizinho, considerando a prova documental e pericial produzida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Provas juntadas aos autos, incluindo vídeos, fotografias e laudo técnico, confirmam a proximidade entre os imóveis e a origem dos resíduos descartados, demonstrando o nexo causal entre a conduta dos condôminos e os danos sofridos pela parte autora.

4. A responsabilidade civil do condomínio decorre do dever de zelar pela segurança e comportamento de seus moradores, sendo aplicável o artigo 186 do Código Civil, que prevê a obrigação de reparar danos causados por ação ou omissão culposa.

5. Os valores apresentados nos orçamentos condizem com os danos verificados e não foram impugnados de forma concreta pelo apelante, inexistindo indício de superfaturamento ou ausência de nexo com os reparos necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O condomínio responde pelos danos causados a terceiros por condutas irregulares de seus condôminos, quando demonstrado o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o prejuízo sofrido".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PALÁCIO DO RÁDIO, no
Id. 23578755,
objetivando a reforma da sentença
, proferida pelo M.M. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, julgou procedente a demanda, para fins de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais relativamente aos seguintes pleitos descritos na inicial: 1. Telhado (mão de obra e materiais); 2. Forro em PVC (mão de obra e materiais) e; 3. Tela de proteção para o telhado (mão de obra e materiais).

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, onde a parte autora alega no id. 23578649, que atua na exploração de serviços de hotelaria e, possui seu estabelecimento comercial em área contigua ao Requerido. E devido a proximidade e pela completa falta de educação e higiene dos moradores do condomínio edílico, vem sofrendo sistemicamente uma série de danos causados pelo lixo atirado diretamente sobre o seu telhado, causando uma série de prejuízos e transtornos.

Em sede de contestação (id. 23578704), o demandado alega em apertada síntese que inexiste provas de que qualquer objeto tenha sido lançado do condomínio demandado.

Em sentença de id. 23578755, o Juízo de origem julgou procedente a demanda para condenar o réu ao pagamento de dano material em relação ao Telhado (mão de obra e materiais), Forro em PVC (mão de obra e materiais) e, Tela de proteção para o telhado (mão de obra e materiais).

Irresignado, o demandado interpôs recurso de apelação no id. 23578756, onde em apertada síntese, alega tratar-se tão somente de alegações sem qualquer comprovação de que realmente tal fato tenha acontecido, muito menos que o suposto objeto tenha partido das dependências do condomínio apelante, podendo terem sido lançados do prédio da frente.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser julgada totalmente improcedente a demanda.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 23578761.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia de de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, incide contra sentença que julgou procedente os pleitos formulados na ação indenizatória.

Razão não assiste à apelante.

No caso em tela, conforme se verifica das fotos juntadas no id. 23578686, do boletim de ocorrência policial (id. 23578710 - Pág. 1) e dos vídeos (id. 23578674 até id. 23578685), resta incontroverso a ocorrência de danos no telhado e no forro do imóvel do autor.

O vídeo juntado no id.

23578687, demonstra a proximidade entre os imóveis das partes litigantes.

Além disso, consta no laudo pericial (id. 23578659 - Pág. 2), a planta de localização, onde se verifica que o único imóvel com proximidade suficiente para o lançamento de objetos no telhado do autor, seria o Edifício Palácio do Rádio.

A esse respeito, segundo o laudo elaborado por profissional contratado pela parte Autora (id. 23578659 - Pág. 3), foi indicado que “Através da inspeção percebeu-se que já ocorreram alguns eventos negativos devido a essa prática reprovável de descarte de resíduos”.

Nesse contexto, ainda que tenha o laudo sido produzido unilateralmente, tal fato foi confirmado pelos vídeos e fotos juntados aos autos.

O fato é que, em que pese o condomínio Réu, ora Apelado, recuse a prática de que seus moradores arremessem objetos pela janela e atinjam o telhado do imóvel da parte Autora, restou demonstrado nos autos, que os imóveis envolvidos na celeuma são vizinhos, sem que haja no entorno outras possíveis fontes de descarte irregular de lixo.

Com isso, deve ser reconhecida a responsabilidade civil da parte Ré, por se encontrarem presentes todos os elementos dela advindos, quais sejam: a conduta, o dano, a culpa e o nexo de causalidade, estando configurado o dever de indenizar. Danos materiais que restam evidenciados nos prejuízos advindos da reforma do telhado, do forro e tela de proteção.

Em relação aos orçamentos apresentados pela parte autora nos id.s 23578662 - Pág. 1;

23578662 - Pág. 3 e;

23578663 - Pág. 1 (telhado – R$ 13.190,00; rede de proteção – R$ 8.250,00 e forro de pvc - R$ 5.500,00), não restou demonstrado tratarem-se de valores superfaturados, além de terem sido

produzidos por empresa idônea.

Desta forma, totalmente desnecessário a apresentação de 03 orçamentos, bem como, caberia ao condomínio demandado, se fosse o caso, demonstrar que os preços registrados nos orçamentos não seriam condizentes com os praticados no mercado ou ainda que não se referem aos materiais/serviços necessários ao reparo do Telhado, do Forro em PVC e, da Tela de proteção danificados.

Assim é que, ao contrário do que defende a parte Ré, há evidente nexo de causalidade entre a conduta dos condôminos, qual seja, arremesso indevido de resíduos e os danos causados decorrentes.

A responsabilidade civil é, pois, manifesta, a partir dos ditames do artigo 186 do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Com isso, entendo correta a sentença, ao reconhecer a responsabilidade civil da parte Ré, por se encontrarem presentes todos os elementos dela advindos, quais sejam: a conduta, o dano, a culpa e o nexo de causalidade, estando configurado o dever de indenizar.

No que tange aos danos materiais buscados, depreendo dos autos que a parte Autora indicou os custos com o laudo pericial particular e com orçamentos.

Por fim, os valores apresentados possuem consonância com os danos demonstrados, de modo a corresponder com a realidade, de modo que os considero para fins de ressarcimento.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia 19 de setembro

de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/04/2025